Tribunal: TJDFT
Processo: 0741044-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741044-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: RAIMUNDA GOMES DA SILVA DECISÃO Após o julgamento monocrático dos embargos de declaração, a parte agravante informa que as partes entabularam acordo, que foi homologado no primeiro grau de jurisdição (ID 152269391 dos autos de origem). Em consequência, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora